Tribunal: STF
Processo: AI 88264
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO, QUANDO O DESPACHO AGRAVADO SE LIMITOU
A RECONHECER OS OBICES REGIMENTAIS DO ART-325, V, C, E VII DO RI, NA
AUSÊNCIA DAS EXCEÇÕES ADMITIDAS PELO CAPUT DO ART-325 DO MESMO RI.
EXCLUIDO O CONTINENTE, A QUE FAZ ALUSAO DIRETA A NORMA REGIMENTAL,
AFASTADO ESTARA TODO O RESPECTIVO CONTEUDO, ISTO E, TODA A MATÉRIA
SUBSTANTIVA OU ADJETIVA VERSADA NO PROCESSO.